Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-42.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800079-42.2023.8.14.0076

APELANTE: ADRIANO CHERMON GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800079-42.2023.8.14.0076.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA.

APELANTE:
ADRIANO CHERMON GONÇALVES
.

DEFESA:
ANDRÉ FILIPE RIBEIRO VALENTE, Defensor Público.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa requereu: (i) a revogação da prisão preventiva para garantir o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição, sob alegação de nulidade no reconhecimento pessoal; (iii) o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo pericial da arma apreendida; e (iv) a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o exame do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação criminal; (ii) analisar se a inexistência de reconhecimento formal enseja nulidade da condenação; (iii) determinar se a ausência de perícia na arma de fogo apreendida impede a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; e (iv) verificar a adequação da pena de multa aplicada quanto à sua proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido na via da apelação criminal, por inadequação da via eleita, devendo eventual insurgência ser formulada por habeas corpus.

4.

Inexistindo procedimento formal de reconhecimento pessoal nos autos, não há nulidade a ser declarada, sobretudo quando a autoria delitiva está suficientemente comprovada por prova testemunhal e material colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

5.

A ausência de laudo pericial da arma de fogo apreendida não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando a utilização da arma está inequivocamente demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos convergentes da vítima e policial.

6.

A majoração desproporcional da pena de multa, fixada sem fundamentação específica em patamar muito superior ao estabelecido na primeira fase da dosimetria, viola o princípio da proporcionalidade e impõe o redimensionamento do quantum.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Crim. nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Vania Valente, j. 23.09.2024;
STJ, AgRg no HC 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025;
TJPA, Ap. Crim. nº 0801120-67.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia, j. 13.06.2025;
TJPA, Ap. Crim. nº 0805181-74.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ADRIANO CHERMON GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no a
rtigo 157, §2°-A, I, do Código Penal
, impondo-lhe a sanção d
e
06 anos e 08 meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
(ID 18427560).

Em suas razões recursais (ID 18427573), a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante. De forma subsidiária, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de ausência de perícia na arma apreendida. Requer, ainda, a readequação da pena de multa, a fim de que seja fixada em patamar proporcional, bem como a revogação da prisão preventiva.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18427576.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18895315).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Quanto ao pedido do apelante, que diz respeito a possibilidade de revogação da custodia preventiva, entendo que tal pleito não merece conhecimento, pois, inadequada da via eleita utilizada pelo apelante, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – (...) III – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus; III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024).

Assim, não conheço do recurso neste particular. Passo a análise das demais teses defensivas.

02.

MÉRITO.

Da nulidade do reconhecimento pessoal.

A defesa sustenta, inicialmente, que não houve
reconhecimento pessoal válido
do apelante. Argumenta que o ato realizado na fase policial não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, pois o réu foi apenas apresentado pela polícia à vítima como autor do crime, sem a realização do procedimento formal. Assim, pugna pela absolvição do apelante.

Contudo, razão não assiste à defesa.

No caso concreto, é imperioso esclarecer que
não foi realizado qualquer procedimento formal de reconhecimento na delegacia de polícia
. O que se verificou, de fato, foi a
prisão em flagrante do recorrente
, ocorrida
logo após a prática criminosa
, ocasião em que ele foi
abordado portando a arma de fogo utilizada no crime e o aparelho celular subtraído da vítima
.

Portanto,
não há reconhecimento informal viciado a ser desconstituído
, pois sequer houve tal procedimento no curso da fase inquisitorial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao estabelecer que
a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade dos demais meios de provas independentes
, especialmente quando a autoria é comprovada por outros elementos seguros e independentes, como ocorre na espécie:

“4. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona em afirmar que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos detalhados e consistentes da vítima, além de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(AgRg no HC 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025)

Outrossim, este é também o entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça:

"O reconhecimento pessoal que não observa as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação respaldada em outras provas idôneas e autônomas."

(TJPA – Apelação Criminal nº 0801120-67.2022.8.14.0015 – Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2025)

“Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elementos de prova para viabilizar uma condenação, o acervo probatório demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vício que porventura possa ter ocorrido no reconhecimento pessoal.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0800479-88.2022.8.14.0109 – Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)

Na hipótese dos autos, observa-se que a condenação do apelante
não se baseou em reconhecimento pessoal formal na fase inquisitiva
, inexistente nos autos, mas sim em
provas testemunhais e materiais independentes, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório
.

O conjunto probatório é sólido e coerente, compreendendo o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18427456, fl. 04), lavrado imediatamente após os fatos, o
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 18427458, fl. 01), no qual consta a apreensão do
celular da vítima
e da
arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
, bem como pelo
Auto de Entreg
a
(ID 18427458, fl. 06);

Além disso, o
depoimento da vítima (ID 18427548)
, prestado em juízo, afirmando de forma clara e segura que foi abordada por um homem armado, que anunciou o assalto dentro do ônibus, subtraiu seu celular, e que, pouco depois, soube que os policiais haviam prendido o autor em um bar, onde ele foi encontrado com os bens subtraídos; a vítima foi categórica ao afirmar que reconheceu o réu e
não possui qualquer dúvida quanto à sua identidade
;

Assim como d
epoimento do policial militar Anderson Willian (ID 18427548
)
, que narrou que, durante patrulhamento, ouviu gritos de socorro e obteve informação de que um roubo ocorrera dentro de um ônibus; que avistou o recorrente fugindo, abordando-o em um bar e encontrando-o com o
celular da vítima e uma arma de fogo
; que o conduziu à vítima, a qual o reconheceu imediatamente.

Portanto, a
autoria delitiva foi firmemente demonstrada por elementos objetivos e testemunhos convergentes
, sendo absolutamente desnecessária a existência de qualquer reconhecimento pessoal prévio para fins de condenação.

Não se trata, pois, de convalidar um reconhecimento mal feito, mas de constatar que
a autoria foi firmemente demonstrada por outros meios legais de prova
, não havendo o que se falar em absolvição, conforme pretende a defesa.

Do afastamento da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao
emprego de arma de fogo
na prática do crime de roubo. Fundamenta seu pleito na alegação de que, embora a jurisprudência nacional admita a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal mesmo quando a arma não é apreendida, desde que haja outros elementos probatórios aptos a comprovar sua utilização, no caso em exame,
houve apreensão da arma supostamente utilizada
, o que, segundo a defesa, exigiria a realização de
exame pericial obrigatório

para aferição da potencialidade lesiva do artefato.

Sustenta, portanto, que a
ausência de laudo pericial
, nos casos em que a arma foi efetivamente apreendida, inviabilizaria a aplicação da causa de aumento, por ausência de prova técnica indispensável.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

A jurisprudência pátria, com respaldo doutrinário e legal, tem se firmado no sentido de que é
desnecessária a apreensão da arma de fogo, bem como a realização de exame pericial para a incidência da causa de aumento de pen
a
, quando a utilização do armamento
r
esta inequivocamente demonstrada por outros meios de prova
constantes dos autos, como declarações testemunhais seguras e coerentes.

No âmbito deste Egrégio Tribunal, a matéria já se encontra
sumulad
a
, por meio da Súmula nº 14, publicada no Diário da Justiça em 26.06.2014, que estabelece:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA COM EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, sendo que, no caso em estudo, o próprio acusado confessou que praticou o delito utilizando-se de uma pistola 763 devidamente municiada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."
(TJPA – Apelação Criminal – nº 0805181-74.2022.8.14.0401 – Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

A razão de ser da referida majorante não reside apenas na aptidão técnica da arma de fogo para disparo, mas sim na
intensificação da ameaça, da coação moral e do risco potencial à integridade física da vítima
, o que se verifica no caso concreto, segundo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Portanto, sendo a apreensão da arma dispensável, com ainda mais razão o é a exigência de laudo pericial
, sobretudo quando os demais elementos dos autos evidenciam de forma clara e segura a sua utilização durante a execução do crime.

No presente caso, conforme já relatado, o réu foi preso em flagrante
portando a arma de fogo utilizada no delit
o
, e a vítima foi
categórica ao afirmar, em juízo, que o assalto foi cometido mediante exibição ostensiva do armamento
, o que demonstra de forma inequívoca o efetivo emprego do instrumento durante a ação criminosa.

Assim, presentes os requisitos legais e probatórios, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual
afasta-se a pretensão subsidiária da defesa
.

Proporcionalidade da Pena de Multa

A defesa alega, ainda, que pena de multa foi estabelecida de forma desproporcional, sem que houvesse qualquer fundamentação para a elevada exasperação.

Assiste razão à defesa.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que o acréscimo decorrente da causa de aumento deve incidir, de forma simétrica e fundamentada, também sobre os dias-multa, sob pena de excesso.

No caso em exame, verifico que a pena de multa foi estabelecida, na
primeira fase
, em
10 dias-multa
, sendo mantida na
segunda fase
. Todavia, na
terceira fase
, em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ao aplicar a fração de
2/3
à pena privativa de liberdade, o magistrado
fixou a pena de multa em 165 dias-multa
, sem apresentar motivação específica para essa expressiva exasperação.

Tal discrepância revela patente desproporcionalidade, pois não há nos autos qualquer circunstância que justifique um salto tão elevado de dias-multa, sobretudo quando o parâmetro inicial fixado na primeira fase foi de apenas 10 dias-multa.

Assim, a fim de adequar a reprimenda pecuniária ao princípio da proporcionalidade e à orientação jurisprudencial dominante,
impõe-se o redimensionamento da pena de multa, aplicando-se sobre ela, de forma simétrica e fundamentada, o mesmo critério adotado para a pena privativa de liberdade
.

Dessa forma, considerando a fração de aumento aplicada,
a pena de multa deve ser recalculada para 17 (dezessete) dias-multa
, em valor unitário já estabelecido na sentença, de modo a restabelecer a proporcionalidade entre a reprimenda pecuniária e a corporal.

Assim, resta a pena do apelante em
06 anos e 08 meses

de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa.

03. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para o fim de redimensionar a pena de multa imposta ao recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025